Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701250-67.2019.8.07.0009 AGRAVANTES: ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA, DÉBORAH FREITAS DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FREITAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA AGRAVADOS: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER, ADRIANA MARA RODRIGUES DESPACHO ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o apelo não se funda na afronta a enunciados da Súmula do STJ. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018